Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010963-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALLAN DE CARVALHO ZEVIANI - CPF: 994.248.191-53 (AGRAVANTE), MILENA RAMOS BACCARO ZEVIANI - CPF: 904.896.751-15 (AGRAVANTE), MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 31.460.071/0001-09 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI No 911/1969. AUTORIZAÇÃO LEGAL A Lei no 8.929/1994. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de 2.162.400 kg de soja, safra 2024/2025, vinculados em alienação fiduciária às CPRs no 001/2025 e no 002/2025, cultivados na Fazenda 2 G, matrícula no 5217, CRI Sonora/MS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução de CPR com cláusula de alienação fiduciária de produtos agrícolas, é aplicável o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.929/1994, art. 8o, § 3o, autoriza expressamente a aplicação do procedimento do Decreto-Lei no 911/1969 à busca e apreensão de bens vinculados fiduciariamente em CPR.

4. Títulos executivos extrajudiciais (art. 784, XII, do CPC) comprovam obrigação líquida, certa e exigível, vencida em 01/01/2025, com garantia fiduciária da totalidade da produção descrita na cláusula 3.1 das CPRs.

5. A mora foi comprovada por notificações regulares; o perigo de dano decorre do risco de escoamento da produção sem destinação ao adimplemento da dívida.

6. Alegações de essencialidade do bem à atividade e de estado de penúria foram afastadas, diante de declaração contratual de que o produto não integra ativo circulante nem é bem essencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável o rito do Decreto-Lei no 911/1969 à busca e apreensão de bens vinculados fiduciariamente em Cédula de Produto Rural, nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.929/1994. 2. Comprovados a mora e o risco de frustração do crédito, é legítima a concessão de liminar de busca e apreensão para a apreensão da produção agrícola vinculada em garantia."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Allan De Carvalho Zeviani
e
Milena Ramos Baccaro Zeviani
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002570-47.2025.8.11.0045, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, para determinar a busca e apreensão de 2.162.400 kg de soja em grãos, equivalentes a 36.040 sacas.

Sustentam os Agravantes que entabularam com a Agravada,
Managro Comercio E Exportacao De Cereais Ltda
, duas Cédulas de Produto Rural Financeiro - CPRF (no 001/2025 e 002/2025), com vencimento em 01/01/2025, tendo ofertado em garantia 50.333,33 sacas de soja a serem colhidas em área rural de sua propriedade, na modalidade de alienação fiduciária de grãos.

Afirmam que parte da obrigação foi adimplida com a entrega de 14.293,33 sacas, restando um saldo de 36.040 sacas.

Sustentam a impossibilidade de concessão de liminar para busca e apreensão de bens móveis fungíveis por empresas que não fazem parte do sistema financeiro, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Alegam também estar presentes os requisitos para concessão da tutela recursal.

Deferida a tutela de urgência recursal (ID. 280401865).

Citada, a agravada interpôs Agravo interno a reformar a decisão liminar, sob alegação de que os fundamentos da decisão agravada, não valem por si só, a desobrigar devedor solvente a cumprir validamente o contrato, em clara
venire contra factum proprium
.

Rechaça tese de probabilidade do direito do agravante, ao argumento de legalidade da alienação fiduciária.

Requer a reforma da decisão liminar a manter a decisão do juízo a quo que concedeu a busca e apreensão das 36.040 (trinta e seis mil e quarenta) sacas de 60 kg.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID. 285688363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, depreende-se dos autos que o autor/agravado ajuizou ação de busca e apreensão cumulada com pedido de tutela de urgência, consubstanciada nos títulos executivos extrajudiciais “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 001/2025” (ID 188362806 – autos de origem) e “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 002/2025” (ID 188362807 – autos de origem).

A decisão recorrida deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
DEFIRO
o pedido liminar de busca e apreensão, nos moldes dos art. 300, 301 do CPC c.c 3o do Decreto Lei 911/69, para determinar a busca e apreensão da quantidade de
2.162.400 kg
(dois milhões, cento e sessenta e dois mil e quatrocentos quilos) equivalentes a 36.040 (trinta e seis mil e quarenta) sacas de 60 (sessenta) quilogramas de soja, em grãos, safra 2024/2025, nas áreas totais cultivadas no imóvel rural denominado FAZENDA 2 G, situada no município de SONORA – MS, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Sonora sob no 5217, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso.

Concedo ao (à) oficial de justiça avaliador (a), a quem couber o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 212 do Novo Código de Processo Civil, bem como autorizo o arrombamento e o uso de reforço policial, caso o oficial de justiça ateste terem sido criados obstáculos ao cumprimento da medida.

Caso o autor pretenda a expedição de ofício aos armazéns, deverá declinar o endereço completo de cada um deles para que tal providência seja tomada pela secretaria. Contudo, salienta-se que terá maior efetividade e celeridade caso recolha diligência para busca imediata pelo oficial de justiça junto a tais locais.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Expeça-se mandado de busca e apreensão do produto, qual seja, 2.162.400 kg (dois milhões, cento e sessenta e dois mil e quatrocentos quilos) equivalentes a 36.040 (trinta e seis mil e quarenta) sacas de 60 (sessenta) quilogramas de soja, em grãos, safra 2024/2025 nas áreas totais cultivadas no imóvel rural denominado FAZENDA 2 G, situada no município de SONORA – MS, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Sonora sob no 5217, ou que tenham sido depositadas junto a armazéns a serem indicados pelo autor diretamente ao oficial de justiça, de tudo certificando o oficial de justiça cumpridor da ordem.

b. Caso indicados os endereços completos dos armazéns, oficie-se para que informem sobre a existência de depósitos em nome do Requerido ou de terceiros, de grãos recebidos em depósito realizados pelos caminhões de placas: BWZ5J17, BTT-5216, FPP1F31, FYQ8F34, BWT5H74 e FIL3H56, durante a colheita da safra 2024/2025 oriundo da área matriculada sob no 5217 do CRI Sonora.

c. Após executada a medida liminar, CITE-SE o(a) Requerido(a) para, querendo, apresentar (i) no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados na exordial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69 e no art. 8o, §3o, da Lei 8.929/94; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/69, consignando no mandado as advertências legais contidas no art. 341 do CPC.”

Consoante a Lei no 13.896/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, admite-se a vinculação, em alienação fiduciária, de produtos agrícolas quando da emissão da Cédula de Produto Rural. Sendo esse o caso dos autos, a apreciação da liminar deve observar os requisitos do Decreto-Lei no 911/69, conforme previsão do art. 8o, § 3o, da Lei 8.929/94:

Artigo, 8o (...);

§ 3o. Em caso de necessidade de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente aplicar-se-á o disposto nos arts. 3o e seguintes do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969.

Assim, embora o agravante sustente a inaplicabilidade do rito especial de busca e apreensão à CPR, a legislação específica autoriza expressamente seu uso (art. 8o, § 3o, da Lei 8.929/94).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DE MILHO DEFERIDA – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E DEPÓSITO DO BEM APREENDIDO EM ARMAZÉM INDICADO PELA PARTE – MERA OBEDIÊNCIA AO DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, se mostra correta a decisão que determinou a remoção da soja apreendida para armazém da região, mormente por se tratar de mera obediência ao quanto decidido em sede de embargos de terceiro. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10256042620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Cédula de Produto Rural com liquidação financeira. Alienação fiduciária. Recuperação judicial. Competência. Limitação da apreensão proporcional às safras. Excesso na execução da medida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária em Cédulas de Produto Rural, consistindo em 88.000 sacas de soja in natura e 110.000 arrobas de algodão in natura.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) a competência do juízo de origem para a concessão da medida constritiva em face de empresa em recuperação judicial; (ii) a existência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória; e (iii) a necessidade de modulação da ordem constritiva para evitar excesso na execução da medida.

III. Razões de decidir

3. O crédito oriundo das CPRs, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo competência do juízo de origem deliberar sobre a execução da garantia.

4. A medida liminar foi adequadamente fundamentada, evidenciando a probabilidade do direito, com base nas cláusulas das CPRs que vinculam produtos agrícolas à garantia fiduciária e na demonstração da mora do devedor.

5. Contudo, o volume de bens apreendidos deve ser proporcional às safras futuras, observando o período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028, de modo a evitar excesso na execução e assegurar o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O crédito oriundo de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

2. A apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária deve observar a proporcionalidade, respeitando os limites contratuais e evitando excesso na execução da medida constritiva." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306266520248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A busca e apreensão fora deferida tomando por base os 175.000 Kg de amendoim em casca a granel arbitrados a título de garantia fiduciária. Pretensão de extensão da liminar a montante de produto a garantir, também, as reprimendas moratórias o que se afigura indevido em sede antecipatória, por extrapolar os limites da garantia. Contraditório diferido inerente às tutelas emergenciais inaudita altera parte que exige maior cautela por parte do Estado-Juiz. Ademais, ao que tudo indica, não fora demonstrado o encaminhamento de missiva para a constituição em mora dos devedores, sendo aplicável às buscas e apreensões de cédulas de produto rural os ditames do Decreto-Lei no 911/1969, conforme o art. 8o, § 3o Lei no 8.929/94. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento 2199432-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LEI N. 8.929/94 - RITO PROCESSUAL DO DECRETO-LEI N. 911/69 - POSSIBILIDADE. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001433-49.2022.8.13 .0517 1.0000.23.348161-3/001, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 10/04/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2024)

Desta forma, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos para a tutela de urgência: a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de dívida líquida e certa, e o perigo de dano, caracterizado pelo risco de perecimento do direito de crédito.

Os títulos executivos — CPRs no 001/2025 e no 002/2025 — detalham a obrigação certa, líquida e exigível, inadimplida no vencimento em 01/01/2025, possuindo cláusula expressa de alienação fiduciária de toda a produção de soja cultivada na área de 824,09 hectares da Fazenda 2 G (matrícula no 5217, CRI Sonora/MS).

Sendo assim, a decisão agravada que deferiu o pedido cautelar de busca e apreensão de grãos merece ser mantida, uma vez que o processo está instruído por título executivo extrajudicial consistente nos títulos executivos extrajudiciais, em conformidade com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c art. 4o da Lei 8.929/1994.

Além disso, a pretensão liminar tem fundamento devido a Cláusula 3.1 da CPRs, pela qual os executados deram como garantia do cumprimento das obrigações, em alienação fiduciária, em favor da credora/agravada, a totalidade do produto em formação na área de 824,09 hectares, em imóvel rural denominado “FAZENDA 2 G”, de matriculada sob no 5217, de registro em CRI Sonora, MT.

As partes declararam que o produto ofertado em garantia não constitui bem essencial à atividade nem ativo circulante, afastando qualquer impedimento à constrição, bem como para rejeitar alegações dos agravantes de “estado de penúria” ou de “insolvência total”.

A propósito, termos do contrato:

“3.7. O(s) EMITENTE(S), nos termos do previsto no artigo 5o, parágrafo único da Lei 8929/94, declaram o produto ofertado em garantia ao cumprimento das obrigações ajustadas nesta cédula, não constituem bens essenciais à sua atividade e tampouco ativo circulante constante de seu patrimônio.”

A mora foi comprovada por notificações (IDs 188362811, 188362812 e 188362814). E o perigo da demora decorre do monitoramento da lavoura, que indicou escoamento da produção sem destinação ao pagamento do débito, evidenciando risco de frustração do crédito.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Pela conclusão, resta prejudicado as razões do Agravo Interno.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto,
restando
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025